Tribunal: TJDFT
Processo: 0747309-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747309-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: PEDRO FERREIRA DO PRADO FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0711257-51.2020.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, movida em desfavor de PEDRO FERREIRA DO PRADO FILHO e ALDA CÂNDIDA DE OLIVEIRA e ALDA CÂNDIDA DE OLIVEIRA. A decisão agravada (ID 253994982, autos de origem), proferida em 20/10/2025, assim dispôs: “Efetivada a ordem de penhora salarial, mantenham-se os autos no arquivo provisório.” Em suas razões recursais (ID 77802258), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem apreciação da petição protocolada sob ID 252764875, na qual requereu providências para esclarecer o paradeiro dos valores descontados do contracheque do primeiro executado, em razão da penhora salarial deferida. Alega que, embora tenha havido desconto nos meses de fevereiro e setembro de 2024, não houve crédito na conta judicial vinculada aos autos nem na conta indicada pela exequente, ambas com saldo zerado. Afirma que, em contato com o setor de folha de pagamento da Imprensa Nacional, foi informado que os descontos estão sendo realizados mensalmente, mas não foi possível obter os contracheques por se tratarem de documentos sigilosos. Diante disso, requereu que o juízo oficiasse à Imprensa Nacional para que apresentasse os comprovantes de desconto e esclarecesse a data de início dos repasses à conta indicada pela exequente (MC Borges Gestão de Ativos e Marketing de Influência Ltda.), bem como ao Banco do Brasil, para que informasse o destino dos valores descontados. Alega, assim, que a decisão agravada, ao determinar o arquivamento provisório dos autos, impede a prestação jurisdicional efetiva, pois não esclarece os motivos da omissão quanto aos pedidos formulados, tampouco resolve o impasse sobre os valores penhorados. Diante do exposto requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução e a adoção das medidas requeridas. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 77852677) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Alega o agravante que requereu a efetiva prestação da atividade jurisdicional, por meio da petição ID 252764875, na qual solicitou a adoção de medidas voltadas à concretização da penhora salarial, notadamente a expedição de ofícios à Imprensa Nacional e ao Banco do Brasil, a fim de esclarecer o destino dos valores descontados do salário do executado PEDRO FERREIRA DO PRADO FILHO. Sustenta que, embora tenha provocado a atuação do juízo nesse sentido, a magistrada determinou o arquivamento provisório dos autos sem apreciar o pedido formulado, o que representou omissão na prestação jurisdicional e comprometeu a efetividade da execução. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Realmente, ao se analisar detidamente o intercurso processual destes autos, não se encontra qualquer decisão sobre tal requerimento. A Constituição da República consagra, em seu art. 5o, inciso XXXV, o dever-poder do Poder Judiciário de assegurar a tutela jurisdicional dos direitos violados ou ameaçados, in verbis: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; Na hipótese, a ausência de apreciação da petição configura, em tese, a violação do aludido princípio da ampla prestação jurisdicional, além de comprometer a efetividade da execução, uma vez que os valores penhorados não estão sendo localizados, o que pode ensejar prejuízo irreparável à parte credora. É certo que figura dever do magistrado apreciar, de forma fundamentada, todas as pretensões deduzidas pelas partes. A omissão na análise de pedido regularmente apresentado caracteriza negativa de prestação jurisdicional, por frustrar o exercício do direito constitucional de acesso à justiça e o princípio da efetividade da jurisdição. Nesse mesmo sentido, já se posicionou essa Corte de Justiça, reconhecendo que a ausência de apreciação de pedido expressamente formulado configura negativa de prestação jurisdicional, in verbis: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUERES VENCIDOS. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. 1.Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las. 2.A decisão que, a despeito de não elucidar as questões de ordem processual aventadas pelos executados, determina, por via oblíqua, o prosseguimento do executivo, incorrendo em omissão quanto à apreciação do reclamado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar a questão suscitada ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição. 3.Omitindo-se quanto à apreciação da pretensão efetivamente formulada, tratando de questão que tinha como pressuposto lógico sua elucidação, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso da execução. 4.Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 701256, 20130020121173AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2013, publicado no DJe: 13/08/2013.) Ademais, de fato, nessa análise de cognição sumária, a providência ora deferida revela-se adequada para garantir o prosseguimento da execução e a efetividade da constrição judicial, mediante a verificação e regularização dos valores retidos a título de penhora salarial, viabilizando, assim, a satisfação do crédito exequendo. O agravante demonstra, mediante certidão de conta judicial e comunicações da Imprensa Nacional, que houve determinação judicial de penhora salarial e que, desde fevereiro de 2024, os descontos vêm sendo efetuados no contracheque do executado, sem o correspondente crédito na conta judicial ou na conta indicada para esse fim. Tal contexto evidencia a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, caracterizando o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência. Quanto ao periculum in mora, resta evidenciado diante do risco de dissipação dos valores retidos, uma vez que não se sabe se as quantias estão sendo efetivamente depositadas em favor da execução. A manutenção do arquivamento pode causar dano irreparável à credora, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar, inaudita altera parte, que o juízo de origem adote, com urgência, as medidas necessárias à efetividade da penhora salarial já deferida, expedindo ofícios à Imprensa Nacional e ao Banco do Brasil a fim de informarem o destino dos valores descontados do executado PEDRO FERREIRA DO PRADO FILHO e comprovarem os respectivos repasses, assegurando a plena prestação jurisdicional até o julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator